Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal), em razão de trafegar com motocicleta com o número de identificação suprimido/raspado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões a serem analisadas, (i) avaliar se o réu sabia ou deveria saber, pelas circunstâncias que permearam a aquisição da motocicleta, que o veículo estava com o sinal identificador suprimido/raspado; (ii) se o Número de Identificação do Veículo (NIV) suprimido/raspado pode ser considerado adulterado ou remarcado, nos termos do art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor é crime formal, consumando-se com a mera modificação dos caracteres identificadores.
4. As circunstâncias que permearam a aquisição da motocicleta, tais como ausência de identificação do vendedor, desconhecimento da procedência do veículo, inexistência de qualquer documentação do veículo, conduzem à conclusão de que o réu sabia ou deveria saber que a motocicleta estava com número de identificação adulterado.
5. A apreensão do veículo com sinal de identificação suprimido/raspado caracteriza adulteração do sinal identificador e se amolda ao tipo penal do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido. De oficio, promoveu-se o redimensionamento das penas em razão do afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes.